Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-85.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001737-85.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBINO SOUZA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÉRITO. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST, TUSD E PERDAS TÉCNICAS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM ALÍQUOTAS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL DE 25%. EXCEÇÃO RELATIVA AO ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. APELOS DO AUTOR E DA COELBA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por consumidor, Estado da Bahia e concessionária de energia elétrica, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar regular a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, indeferir indenização por danos morais e determinar restituição dos valores pagos em alíquotas superiores a 25%, condicionada à prova.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica detém legitimidade passiva para integrar demanda que questiona cobrança de ICMS e encargos de transmissão/distribuição; (ii) estabelecer se as tarifas TUST e TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; e (iii) determinar se é possível restituir valores pagos em alíquota superior a 25%, inclusive quanto ao adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária possui legitimidade passiva quando a demanda abrange não apenas a cobrança de ICMS, mas também encargos diretamente relacionados à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

4. As tarifas TUST e TUSD integram o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica, devendo compor a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento vinculante fixado pelo STJ no Tema 986, inaplicável a modulação dos efeitos por ter sido a ação ajuizada após 27/03/2017.

5. O adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza é válido, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.305.

6.
A restituição é cabível apenas em relação ao que exceder a alíquota-base de 25%, excluído o adicional de 2%, observada a prescrição quinquenal e o índice da taxa Selic para atualização e juros.

7. A indenização por dano moral exige prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, não configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso do Autor e da COELBA não providos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute ICMS e encargos vinculados à transmissão e distribuição de energia.

2. As tarifas TUST e TUSD compõem a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme Tema 986/STJ, não havendo modulação para ações ajuizadas após 27/03/2017.

3. O adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional, conforme Tema 1.305/STF.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 9º, §1º, II; CPC, arts. 85, §2º; Lei Estadual/BA 7.014/1996, arts. 16, II, “i”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP, 1.734.466/SP e EREsp 1.163.020/RS, Primeira Seção, j. 14.10.2020); STF, Tema 1.305 (RE 592.152, Plenário, j. 24.11.2021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
1737
-
85
.20
19
.8.05.0
14
1
, em que figuram como Apelantes/Apelados
ALBINO SOUZA SANTANA
,
ESTADO DA BAHIA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA (COELBA)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva da COELBA

e, no mérito,

dar provimento ao apelo do ESTADO DA BAHIA e
negar provimento aos apelos interpostos
pelo AUTOR e COELBA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator